Tribunal: TJPA
Processo: 0030365-75.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030365-75.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA ALVES, CHARLES LUCAS BAENA VALE

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – INSUFICIENCIA PROBATORIA E NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas se os depoimentos das vítimas e testemunhas, uníssonos e coerentes entrei, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, além de que a palavra da vítima, nesses tipos de crimes assumem especial importância. Note-se ainda que, as formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações, e neste caso, havendo outros elementos que evidenciam a autoria delitiva dos acusados, tais formalidades podem ser dispensadas ou flexibilizadas.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DO CONCURSO FORMAL NO MINIMO – IMPOSSIBILIDADE. 2.
A
os dois apelantes, o magistrado considerou apenas as consequências como circunstância desfavorável, fixando a pena base próximo do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Pugna a defesa pela aplicação do concurso formal no patamar mínimo. Verifica-se que o magistrado, embora reconhecendo a aplicação do concurso formal, aplicou o concurso material, por ser mais benéfico ao réu. Mantido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

CHARLES LUCAS BAENA VALE e JOSÉ CARLOS TEIXEIRA ALVES

interpuseram
o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Narra a denuncia que no dia 22.12.2016, os acusados na companhia de um menor e outros elementos não identificados, mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo e arma branca, entraram na residência das vítimas Glenda Simone Morais Rayol e Rafael de Souza e subtraíram a quantia de R$1.500,00, um cordão de ouro, um aparelho celular, além de roupas e outros pertences.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
José Carlos Teixeira Alves
a pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime fechado e
Charles Lucas Baena Vale
a pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime semiaberto, ambos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e V do CPB c/c art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória, negativa de autoria e inexistência de reconhecimento dos apelantes e, alternativamente pela reforma da pena base ao mínimo legal e aplicação do concurso formal no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Compulsando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas, afirmaram que estes indivíduos, na companhia de outros elementos e um menor, entraram na residência do casal, ameaçando-lhes com facas e arma de fogo, com agressões física e mantendo-os como reféns, subtraíram a quantia de 1.500,00, um cordão, e outros pertences. Disseram ainda que colocaram a faca no pescoço do filho do casal, de apenas 1 ano de idade e que José Carlos chutava a vítima Rafael de Souza e lhe espetava com a faca a todo momento, enquanto o outro, também com uma faca, ameaçava a sobrinha do casal de 16 anos, além de ameaçar a vítima Glenda Simone.

Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas se os relatos descrevem os fatos ocorridos, os quais demonstram um grau de reprovabilidade intensa na conduta dos apelantes, além de que a palavra da vítima, nesses tipos de crimes assumem especial importância. Note-se ainda que, as formalidades previstas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações, e neste caso, havendo outros elementos que evidenciam a autoria delitiva dos acusados, tais formalidades podem ser dispensadas ou flexibilizadas.

Ademais, o depoimento do policial Everaldo Martins Chaves coaduna-se com os fatos em que relata que as proximidades do local um rapaz informou acerca de um assalto, ocasião em que se dirigiram ao local e ao chegarem, um dos elementos estava abrindo o portão e ao avistar a VTR retornou imediatamente para dentro da residência e após as vítimas foram mantidas reféns e depois de várias tentativas de negociação, os acusados se entregaram, sendo estes identificados, igualmente o menor de idade.

Na dosimetria de pena, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal. Para
os dois apelantes, o magistrado considerou apenas as consequências como circunstância desfavorável, fixando a pena base próximo do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Pugna a defesa pela aplicação do concurso formal no patamar mínimo. Verifica-se que o magistrado, embora reconhecendo a aplicação do concurso formal, aplicou o concurso material, por ser mais benéfico ao réu.

Coaduno com o posicionamento do magistrado. De fato, ainda que aplicado o concurso formal no mínimo, patamar de 1/6, a pena ficaria mais alta, portanto, mantenho o concurso material, aplicado pelo magistrado, por ser mais benéfico ao réu.

A
nte o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/10/2021